Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707917-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CLEMILTON SENA DE SOUSA 79311679372, CLEMILTON SENA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA e por LUCAS MARTINS DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF (ID 226297150), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705750-06.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência da parte executada, nos seguintes termos, in verbis: (...). Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.009/90. A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, não podendo ser presumida a partir dos elementos constantes dos autos e, especialmente, do local de residência da parte executada. Assim, ante a ausência de indícios mínimos da efetividade da referida medida, o requerimento deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência da parte executada. No mais, considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o presente processo executivo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 17/02/2031 (art. 921, § 4o, CPC) Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, continuarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 69438984), os agravantes argumentam que a impenhorabilidade sobre os bens que guarnecem a residência do devedor não tem caráter absoluto, considerando a permissão legislativa de constrição de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Afirmam a existência, na espécie, do periculum in mora, pois a decisão de indeferir o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação e de determinar o arquivamento dos autos causará prejuízos aos agravantes, uma vez que será computado o prazo prescricional, em claro dano aos seus direitos. Quanto ao fumus bonis iuris, destacam jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de expedição do aludido mandado de averiguação dos bens na residência do devedor para cumprimento da obrigação. Pugnam, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, e, no mérito, pelo seu conhecimento e provimento para reformar a r. decisão agravada e deferir a expedição do mandado de avaliação, averiguação e inventário dos bens existentes na residência do agravado. Preparo regular (ID 69438984). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além dos arts. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial pleiteado. Nesse sentido, o pleito tem amparo nos artigos 833, II e 845, do CPC, além da inovação apresentada pelo novo Codex processual civil, que apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E, quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Sobre o tema em questão, como reforço de fundamentação colacionam-se- julgados: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. EXPEDIÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência do devedor, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por oficial de justiça avaliador. 3. Recurso provido. (Acórdão 1821221, 07388562020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, inciso II do Código de Processo Civil dispõe que os bens que guarnecem a residência do Executado são impenhoráveis, salvo aqueles de "elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". 2. A Lei Federal 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excepciona, em seu artigo 2o, obras de arte e adornos suntuosos que guarneçam a residência. 3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência dos executados não tem caráter absoluto. Assim, é possível o deferimento de diligência a ser cumprida por oficial de justiça para verificar, nos endereços dos agravados/executados, a existência de bens excepcionados da impenhorabilidade legal, e, por consequência, passíveis de constrição. 4. No caso, não realizado o pagamento e frustradas as demais medidas voltadas à satisfação integral da dívida em execução, revela-se razoável o deferimento da medida pretendida pelo agravante: expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido nas residências dos agravados para o fim de localização de bens penhoráveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1794686, 07409738120238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPERFLUOS. DUPLICIDADE. MANDADO DE AVALIAÇÃO. ORDEM JUDICIAL. PRECEITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 1.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que os bens penhorados estão protegidos pela impenhorabilidade conferida pelo artigo 833, II, do Código de Processo Civil. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão recorrida, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos agravantes e a decisão recorrida. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada. 3. O artigo 833 do Código de Processo Civil exclui da possibilidade de penhora os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, entretanto, excetua aqueles de elevado valor e que ultrapassem as necessidades comuns da vida cotidiana. 4. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Inteligência do § 1o do art. 836 do CPC. 5. No caso, considerando a presunção de legitimidade e veracidade da avaliação feita pelo Oficial de Justiça e ausência de prova em sentido contrário, correta a decisão agravada que manteve a penhora dos bens encontrados na residência dos agravantes e elencados no auto de penhora de avaliação. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar de ausência de impugnação específica do agravo de instrumento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1716072, 07108232020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados, uma vez que se limita à penhora de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Na hipótese, afere-se que as últimas tentativas de constrição de valores e/ou bens da parte devedora por intermédio dos sistemas SISBAJUD (antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, sendo determinado a suspensão/o arquivamento dos autos, com risco efetivo de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção da decisão agravada. E, ainda, não se vislumbra, “prima facie”, após as infrutíferas diligências mencionadas, outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito demonstrado em seu favor. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar seja expedido mandado de penhora e avaliação de bens, na residência do executado, na forma pleiteada, para que se penhorem tantos bens quanto bastem para satisfazer a execução, especificamente aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, II e 845, CPC. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator